Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS COMUNS. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Alega a existência da união estável pelo período entre setembro de 2015 até dezembro de 2019 e pede a partilha de bens e dívidas adquiridas na constância da união.

2. A Constituição Federal, em seu art. 226, § 3o, assegura a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. 2.1. O art. 1.723, do Código Civil dispõe que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

3. Em que pese as testemunhas afirmarem que conheceram as partes no ano de 2017, tal afirmação não é suficiente para comprovar a data de início da relação do casal. 3.1. O réu logrou êxito em instruir o processo com o documento comprobatório da compra de um imóvel por ambas as partes em 15/12/2015. Tal ocasião, em conjunto com as outras provas produzidas nos autos, somada ao fato de ser incontroverso entre as partes que a união teve início antes do ano de 2017 (uma vez que a própria autora narra na inicial que a relação teve início no ano de 2016), corroboram as alegações do réu no sentido de que a união estável teve início antes do período reconhecido na sentença. 3.2. A aquisição do imóvel em comum, em conjunto com o acervo probatório contido nos autos, é suficiente para comprovar a convivência pública das partes desde 15/12/2015.

4. Verifica-se que o CNPJ da sociedade registrada em nome da apelada era de responsabilidade do requerido desde 10/09/1993. 4.1. Patente que a sociedade fora constituída na constância da união mediante comunhão de esforços das partes. 4.2. Portanto, deve ser deferido o pedido de partilha das cotas sociais referentes à sociedade.

5. O contrato de aluguel acostado aos autos data de 07/03/2016, efetivado, portanto, durante a constância da união estável havida entre as partes. 5.1. Assim, presume-se que a dívida foi contraída em benefício do casal, devendo ser partilhada na proporção de 50% para cada.

6. O apelante aponta que a partilha do imóvel situado na Ceilândia Sul é inviável, uma vez que a apelada deixou o bem ser penhorado, o que o levou a perder os valores que investiu. 6.1. A matéria não foi aventada em sede de contestação, tratando-se de inovação recursal. 6.2. O pedido feito em sede de apelação é extemporâneo, implica em inovação recursal e sua análise implicaria em infringência aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

7. Quanto ao imóvel situado na Fazenda Ribeirão, o requerido não logrou êxito em comprovar que realizou o pagamento das prestações de forma unilateral. Além disso, conforme salientou a sentença, as dívidas relativas ao saldo devedor do imóvel também devem ser divididas na proporção de 50% para cada parte.

8. Apelo parcialmente provido.